Tribunal: TJMT
Processo: 1018619-75.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018619-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), J. D. S. M. - CPF: 055.919.801-98 (AGRAVANTE), LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT - CPF: 799.495.761-72 (AGRAVANTE), MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA - CPF: 798.317.021-15 (AGRAVADO), ROGERIO RAMOS SILVEIRA - CPF: 589.466.161-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT - CPF: 799.495.761-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO DE ALIMENTOS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – DEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO..

Para fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1º do Código Civil “
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” e mais os elementos probatórios trazidos aos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018619-75.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: J. D. S. M., LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT

AGRAVADO: MARCOS ABRAHAO MONTEIRO DE PAIVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. D. S. M., LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT
contra decisão proferida em Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1000792-05.2023.8.11.0080, da Vara Única da Comarca de Querência /MT, em que se deferiu o pedido de tutela provisória para reduzir os alimentos.

A agravante alega que “
O Agravado de forma torpe distorceu a realidade dos fatos, posto que quis atribuir que os valores pagos a titulo de alimentos seriam supostamente apenas a Agravante, sem mencionar que tais valores também custeiam as despesas de sua filha universitária.
”.

Afirma que “
o mesmo deixou de informar ser quotista de empresa a qual possui 01 (um) imóvel no valor superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), que lhe garante um bom rendimento a titulo de alugueis.
”.

Expõe que “
O Autor/Agravante não é nenhum desvalido ou desventurado, o mesmo possui totais condições de suportar esses valores e sempre o teve, bem como, sempre deteve a ciência sobre a existência e a carência das filhas menores frente as mesmas, apenas o Requerente/Agravado por todo o exposto vem demonstrando por todo este tempo que não tem o devido compromisso e comprometimento para com a sua prole.
”.

Defende que é
“O artigo 1699, do Novo Código Civil Brasileiro, impõem que somente haverá a possibilidade de ser modificado o valor da pensão alimentícia, se bem demonstrar que houve em relação ao interessado alteração econômica ou impossibilidade de seu cumprimento.”.

Em suma, requer “
atribuindo-lhe efeito ativo (pelas razões acima), ao fim de conceder liminar determinado que se suspenda os efeitos da decisão que reduziu os alimentos até decisão final em sentença ou pelo julgamento final da colenda câmara.
” (id. 178522167).

Liminar não concedida (id. 180489184).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 18302167).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento (id. 1881876553).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. D. S. M., LILIA CRISTINA DA SILVA ECKERT
contra decisão proferida em Ação Revisional de Alimentos c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n. 1000792-05.2023.8.11.0080, da Vara Única da Comarca de Querência /MT, em que se deferiu o pedido de tutela provisória para reduzir os alimentos.

Insurge a agravante contra a decisão de piso que reduziu a pensão alimentícia em favor do menor impúbere.

Para melhor elucidação, eis a decisão agravada:

“(...) Atualmente, esclarece o autor que paga 21,4% de seus rendimentos brutos a título de pensão, o que corresponde a pouco mais de R$6 mil. Expõe uma série de argumentos na petição inicial, juntando documentos, fotos, etc. A este respeito, podemos afirmar que o padrão de vida da mãe pode indicar melhor contribuição na formação das filhas, mas não exime o pai de pagar alimentos. Também verifico que 40% do salário mínimo é muito pouco para contribuir. Levando em conta as despesas descritas em fl. 4, vê-se que o autor está em dificuldades financeiras, não ostentando padrão de vida luxuoso, mas tão somente adimplindo responsabilidades ordinárias para sobrevivência. E como a mãe está em melhor condições financeiras, é possível que compense mais um pouco neste período, especialmente porque atuando na iniciativa privada consegue receber melhores rendimentos do que o pai (é o que parece da petição inicial - verossimilhança). Portanto, a princípio, reduzo a pensão (de acordo com os elementos que até agora temos conhecimento), para 02 (dois) salários mínimos mensais, bem como 50% da prestação de plano de saúde às filhas. (...)”

Pois bem.

Analisando o presente caso, entendo que os argumentos do agravado se mostram relevantes, na medida em que ao ajuizar a ação de revisão de alimentos, o ora alimentante comprovou por meio de diversos documentos que teve uma grande redução em sua capacidade financeira ao longo do tempo.

Desta forma, partindo do binômio necessidade-possibilidade, nos termos do artigo 1.694, §1º do Código Civil, e diante dos elementos trazidos, nesta fase de cognição sumária, a liminar para reduzir os alimentos foi correta.

Nesse sentido:

“ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. CABIMENTO. REQUERENTE QUE TEM OUTRA FILHA MENOR. DISPARIDADE DE TRATAMENTO DA PROLE EM FAVOR DA RÉ QUE NÃO SE PODE ADMITIR. INTELIGÊNCIA DO ART. 227 § 6º DA CF/88. HIPÓTESE EM QUE PRODUZIDA PROVA DA EFETIVA MUDANÇA DA FORTUNA DO ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO DE SUSTENTO, OUTROSSIM, QUE É COMUM A AMBOS OS GENITORES. REDUÇÃO DETERMINADA, CONQUANTO NÃO NOS EXATOS TERMOS EM QUE PRETENDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP;

Apelação Cível 1008409-31.2016.8.26.0084; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

O art. 1.699 do Código Civil dispõe que depois de fixados os alimentos, havendo mudança na situação financeira do alimentante, poderá pugnar, em juízo, pela exoneração, redução ou majoração do encargo.

Assim, em que pese a agravante sustentar que o agravado possui bens e ostenta uma vida financeira confortável, não vislumbro, nesse momento, elementos que demonstre verdadeiramente que o mesmo tem reais condições de manter os alimentos fixados anteriormente sem que prejudique seu próprio sustento.

Importante ressaltar que compete a ambos os genitores o dever de cuidar/criar/manter os filhos havidos em comum, e, no caso, a menor reside com a genitora, a qual já arca com parte das despesas da filha.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS.ANÁLISE DO BINÔMIO ALIMENTAR. Inviável a dispensa de alimentos à filha, posto que cabe a ambos os genitores o sustento dos filhos menores, bem como a redução dos alimentos, porque já estabelecido em valor irrisório, não atendendo ao mínimo das necessidades da adolescente. RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70080801251, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 26-06-2019)

“ALIMENTOS. FIXAÇÃO. Ação ajuizada pela filha em face do pai. Sentença de parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Presunção da necessidade da filha menor. Binômio necessidade-possibilidade que autoriza a majoração dos alimentos. Isonomia entre os filhos. Princípio da paternidade responsável. Alimentos fixados em patamar módico, não comportando a redução pretendida pelo réu. Recurso do réu desprovido, provido em parte o da autora.”(TJSP;

Apelação Cível 1021928-26.2018.8.26.0562; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3ª Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Assim, diante dos fatos, circunstância e provas, tem-se que a redução dos alimentos determinado pelo MM. Juiz, se mostra adequada, ao menos por ora.

Ressalta-se que por se tratar de alimentos, o valor pode ser revisto q qualquer momento.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023